Tribunal: STF
Processo: ARE 1430108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. FRAUDE CONSUBSTANCIADA NA OMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA EM GFIP. TESE NÃO ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO DA ALEGADA CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELA EMPRESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DO RÉU (EMPRESÁRIO). RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMENDATTIO LIBELLI. Art. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90, EM CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS DESCRITOS QUE SÃO OBJETO DE AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CITADO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PREJUDICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DEMAJORAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NAS CONSEQUENCIAS DO CRIME, DIANTE DO ELEVADO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Ao deixar de informar em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações a Previdência Social (GFIP) as contribuições previdenciárias e as contribuições da empresa para o Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), o réu praticou fraude, o que é incompatível com a alegada condição de mero devedor e não sonegador e suficiente a caracterizar o dolo.



    II - Se a defesa não comprova, ainda que minimamente, a alegada crise financeira, tampouco o prévio sacrifício do patrimônio pessoal do réu, a justificar a sonegação das contribuições previdenciárias, há como ser reconhecida a pretendida inexigibilidade de conduta diversa.



    III – Se o réu não admitiu a prática delitiva, atribuindo-a a terceiro, não há que falar em confissão.



    IV - A prestação pecuniária, estabelecida em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável, sobretudo se considerada a condição do réu, que é empresário, sendo certo que eventual dificuldade no cumprimento da pena deve ser submetida ao juízo da execução, a quem caberá estabelecer a melhor forma de cumprimento.



    V - Inviável a emendatio libelli porque embora o crime de sonegação fiscal se encontre descrito na denúncia, o respectivo crédito tributário foi objeto de auto de infração autônomo, não mencionado na denúncia, o que inviabilizou o exercício do efetivo contraditório e da ampla defesa.



    VI – Diante do elevado prejuízo causado aos cofres públicos, na ordem de R$615.215,43 (seiscentos e quinze mil, duzentos e quinze reais e quarenta e três centavos), em valores históricos, impõe-se a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, com base nas consequências do crime.



    VII - Recurso da defesa desprovido.



    VIII - Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para majorar a pena-base.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI e LXVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente